Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRÚRGIA CARDÍACA. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que submeta a parte autora “a procedimento cirúrgico de CE - PLÁSTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MÚLTIPLA, no prazo de sete dias”. Em seu recurso, assinala a necessidade de ser respeitada a fila de espera, sob pena de ofensa à isonomia. Destaca não ser caso de urgência, bem como salienta que a mora somente resta configurada após 180 dias. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do tema 1033 de repercussão geral, face a necessidade de aplicar a tabela SUS.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 36077935.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação para o procedimento cirúrgico da parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 30/05/2022 (ID 41194424), sendo atribuído risco amarelo à sua solicitação. Ainda, consta nos autos informação prestada pelo Distrito Federal em agosto de 2022 afirmando que 18 pessoas estavam na lista de espera da mesma cirurgia, sendo 10 pacientes inseridos na lista vermelha e 8 na lista de risco amarelo, e que na oportunidade estavam sendo agendadas as cirurgias dos pacientes inseridos na lista amarela a partir de maio de 2022 (ID 41194437, pág. 5). Contudo, apesar da proximidade de eventual agendamento da parte autora naquela ocasião, desde então não há nos autos informação de que tenha ocorrido o agendamento da sua cirurgia.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico, inclusive sendo ressaltada a urgência no caso concreto, com alto risco de morte súbita da paciente (ID 41194425). Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Assim, e constatado que o prazo de 180 dias transcorreu no mês de novembro de 2022, deve ser mantida a sentença recorrida.
VII. Eventual necessidade de que a cirurgia seja efetuada na rede privada para atender à determinação judicial e o consequente debate quanto ao valor do procedimento na via privada sob a ótica do tema 1033 de repercussão geral é matéria a ser apreciada em eventual cumprimento de sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, consoante enunciado da Súmula 421 do STJ.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.